Tribunal: TJPA
Processo: 0002773-04.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002773-04.2019.8.14.0061

APELANTE: RAFAEL CRAVO MARTINS, EDINALDO LOPES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, corrupção de menores e receptação. pedido de absolvição por insuficiência de provas. não acolhimento. provas da autoria e materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelos depoimentos das testemunhas. condenação mantida. pleito de exclusão da majorante do uso de arma de fogo. possibilidade. foi apreendido nos autos apenas um simulacro. ausência de potencialidade lesiva a justificar a incidência da majorante. cancelamento da súmula 174 do STJ. afastamento da mencionada causa de aumento. nova dosimetria.

recurso

parcialmente

provido.

unânime.

do pleito de absolvição por insuficiência de provas

I.
Durante a instrução processual restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes. A vítima reconheceu os recorrentes como sendo os autores dos delitos, descrevendo suas características em juízo. Ainda acrescentou que, durante a empreitada criminosa, dois dos meliantes o renderam com arma de fogo, enquanto os demais subtraíram os pertences dos clientes que estavam no estabelecimento. A palavra do ofendido foi confirmada pelo depoimento do policial militar Luciano Santana de Lemos, o qual narrou em juízo que estava em diligência, no encalço dos recorrentes, quando acabou os encontrando consumindo um garrafão de vinho subtraído, bem como na posse de uma motocicleta furtada, de um simulacro de arma de fogo, além de certa quantia em dinheiro. Por sua vez, o proprietário da motocicleta usada na empreitada criminosa confirmou a versão da acusação, esclarecendo em juízo que seu veículo teria sido furtado por pessoa desconhecida dias atrás, enquanto dormia no cais do porto. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

Precedentes;

II.
As provas dos autos apontam que os recorrentes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado, na companhia de um menor de idade, utilizando-se de veículo de procedência ilícita, adquirido anteriormente pelos apelantes, apesar de ser produto de crime. Portanto, perfeitamente caracterizados os delitos tipificados nos artigos 157, §2º, II, e 180, do CPB, bem como no artigo 244-B, do ECA, não havendo por que se falar em insuficiência de

provas

para a condenação;

pedido de decote da majorante do uso de arma de fogo

III.
A vítima descreveu em juízo que uma das armas empregadas no roubo seria do tipo “pistola”, nas cores preta e prata. Não por coincidência, durante a prisão em flagrante, foi apreendido com os apelantes um simulacro exatamente da mesma espécie e cores descritas pelo ofendido, conforme demonstra o auto de apreensão e apresentação e comprova o depoimento do policial militar Luciano de Lemos. Assim, conclui-se que as provas dos autos apontam que os apelantes, em verdade, efetuaram a subtração patrimonial munidos de um simulacro e não de armamento com potencialidade lesiva. Desde o cancelamento da Súmula 174 do STJ tornou-se cediço na jurisprudência pátria que a utilização de simulacro ou arma de brinquedo, como forma de intimidar a vítima, caracteriza a elementar “grave ameaça” exigida no tipo penal de roubo, contudo, não admite a exasperação da pena, pela majorante do uso de arma de fogo, pois a aplicação desde dispositivo legal está condicionada a comprovação da real potencialidade lesiva do artefato, o que

está ausente no caso. Precedentes do STJ;

IV.
Na hipótese, não se coaduna com o bom direito a exasperação da pena dos recorrentes em dois terços, sabendo tratar-se de simulacro e não de armamento real. Logo, mister proceder ao decote da majorante do §2º -A, inciso I, do art. 157 do CPB, conservando a causa de aumento do concurso de agentes reconhecida na sentença. Nova

dosimetria

de pena;

A)

O recorrente
Rafael Cravo Martins
fica condenado à pena de sete

anos, dois

meses,

vinte

dias

de reclusão, em

regime

semiaberto,

mais setenta e um dias-multa;

B)

O apelante
Edinaldo Lopes Costa
permanece com a pena de dez anos e três meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais cento e vinte dias-multa.
Malgrado o julgador tenha sinalizado na sentença com o aumento de dois terços, correspondente ao previsto no §2º -A, inciso I, do art. 157 do CPB, acabou por calcular a majorante na fração de um terço. Logo, mesmo com o decote da causa de aumento do uso de arma de fogo e a adoção da fração de um terço, relativa ao concurso de agentes, não haverá alteração prática no
quantum
de pena e tampouco prejuízo ao apelante. Mantida a pena originalmente fixada, a

despeito

do decote da causa de aumento do §2º - A, inciso I, do art. 157 do CPB

levada a efeito por

ocasião

do

julgamento;

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, __ de agosto de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDINALDO LOPES COSTA e RAFAEL CRAVO MARTINS
,

inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, as penas de dez anos e três meses de reclusão, mais cento e vinte dias-multa e oito anos e um mês de reclusão, além de oitenta dias-multa, ambas em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos de roubo majorado, corrupção de menores e receptação, tipificados nos
artigos 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 180, do CPB, bem como no artigo 244-B, do ECA
, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas, pois no momento do flagrante não teria sido apreendido com os apelantes nenhum objeto que comprovasse o cometimento do crime, tendo eles negado em juízo tê-lo praticado. Assim, na carência de elementos de convicção comprovando os fatos narrados na denúncia, a defesa aduziu que os apelantes mereceriam ser absolvidos, por força dos princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

Acerca da dosimetria,
a defesa postulou pelo

decote da majorante do §2º-A, inciso I do art. 157 do CPB, uma vez que a polícia não teria apreendido nenhuma arma de fogo na posse dos apelantes
, mas tão somente um simulacro. Por conseguinte, postulou para que a pena dos recorrentes seja fixada no mínimo legal. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:

“[...] De acordo com a denúncia, no dia 10 de março de 2019, por volta das 15:30 horas, os denunciados adentraram no Comercial Serra Azul, na companhia do adolescente Tiago da Silva Morais, com emprego de arma de fogo, e subtraíram bens pertencentes à vítima citada. Consta, nos autos, que a vítima, estava em seu estabelecimento comercial, com mais dois clientes, quando foram surpreendidos por quatro indivíduos, armados, que chegaram com motocicletas, perguntando onde estava o dinheiro e, então, subtraíram o valor de R$500,00 (quinhentos reais), além de um garrafão de vinho e certa quantia do cliente, Valdecir. Conforme, os autos, a motocicleta utilizada foi furtada de Boanerges Cardoso Costa, que estava embriagado no cais da cidade [...]” (SIC) (fl. 197)

Regularmente processados, os apelantes foram condenados por roubo majorado, corrupção de menores e receptação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição dos recorrentes de todos os delitos imputados, em face da insuficiência de provas. Ocorre que durante a instrução processual restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes. Com efeito, a vítima reconheceu os recorrentes como sendo os autores dos delitos, descrevendo suas características em juízo. Ainda acrescentou que, durante a empreitada criminosa, dois dos meliantes o renderam com arma de fogo, enquanto os demais subtraíram os pertences dos clientes que estavam no estabelecimento.

A palavra da vítima foi confirmada pelo depoimento do policial militar Luciano Santana de Lemos, o qual narrou em juízo que estava em diligência, no encalço dos recorrentes, quando acabou os encontrando consumindo um garrafão de vinho subtraído, bem como na posse de uma motocicleta furtada, de um simulacro de arma de fogo, além de certa quantia em dinheiro. Por sua vez, o proprietário da motocicleta usada na empreitada criminosa confirmou a versão da acusação, esclarecendo em juízo que seu veículo teria sido furtado por pessoa desconhecida dias atrás, enquanto dormia no cais do porto.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).”

Ora, como se vê, as provas dos autos apontam que os recorrentes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado, na companhia de um menor de idade, utilizando-se de veículo de procedência ilícita, adquirido anteriormente pelos apelantes, apesar de ser produto de crime. Portanto, perfeitamente caracterizados os delitos tipificados nos artigos 157, §2º, II, e 180, do CPB, bem como no artigo 244-B, do ECA, não havendo por que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa, ainda, requereu o decote da majorante do uso de arma de fogo e, por conseguinte, a fixação das penas dos recorrentes no mínimo legal,
uma vez que os apelantes teriam usado apenas um simulacro de arma de fogo, durante a empreitada criminosa.

Deveras, examinando atentamente os autos, observa-se que a vítima descreveu em juízo que uma das armas empregadas no roubo seria do
tipo “pistola”, nas cores preta e prata.

Não por coincidência, durante a prisão em flagrante, foi apreendido com os apelantes um simulacro exatamente da

mesma espécie e cores descritas pelo ofendido
, conforme demonstra o auto de apreensão e apresentação de fl. 91 e comprova o depoimento do policial militar Luciano de Lemos. Assim, conclui-se que as provas dos autos apontam que os apelantes, em verdade, efetuaram a subtração patrimonial munidos de um
simulacro
e não de armamento com potencialidade lesiva, tal como aduzido pela defesa no apelo.

Ora, desde o cancelamento da Súmula 174 do STJ tornou-se cediço na jurisprudência pátria que a utilização de simulacro ou arma de brinquedo, como forma de intimidar a vítima, caracteriza a elementar “grave ameaça” exigida no tipo penal de roubo, contudo, não admite a exasperação da pena, pela majorante do uso de arma de fogo, pois a aplicação desde dispositivo legal está condicionada a comprovação da real potencialidade lesivo do artefato, o que à toda evidência está ausente no caso.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. SÚMULA 174/STJ CANCELADA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 5/12. DESCABIMENTO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO SEM REFLEXOS NA PENA. [...]
Em face do cancelamento da Súmula 174/STJ, esta Corte Superior de Justiça detém o entendimento de que a atemorização da vítima pelo emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto à configuração da majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP, por ausência de incremento no risco ao bem jurídico tutelado. Tal circunstância presta-se apenas para caracterizar a grave ameaça, elementar do delito de roubo. (Precedentes).
[...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e redimensionar a pena do paciente para 10 (dez) anos de reclusão. (HC 381.395/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017)”

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. LAUDO PERICIAL. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS. ELEMENTO CONCRETO. ADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. A utilização de arma inidônea, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza a elementar grave ameaça, porém, não permite o reconhecimento da majorante de pena, que se vincula ao potencial lesivo do instrumento, pericialmente comprovado como ausente no caso em apreço.
[...] 3. Ordem concedida, em parte, a fim de reduzir a pena do paciente para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 375.198/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)”

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. LAUDO ATESTANDO ESTAR A ARMA DESMUNICIADA. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. AFASTAMENTO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência apta a caraterizar o tipo, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, pois esta vincula-se ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos. Precedentes.
[...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar ao paciente a pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. (HC 422.670/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)”

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DOSIMETRIA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato. Precedentes. [...]
7. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, com o fim de reduzir a pena a 4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, e estabelecer o regime prisional aberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando pena em meio mais severo. (HC 397.107/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017)”

Na hipótese, ainda que a vítima tenha dado a entender que foi usada mais de uma arma no crime, o que sobressai como incontroverso nos autos é que os recorrentes se utilizaram somente de um simulacro. Desta feita, não se coaduna com o bom direito a exasperação da pena dos recorrentes em dois terços, sabendo tratar-se de simulacro e não de armamento real.
Logo, mister proceder ao decote da majorante do §2º -A, inciso I, do art. 157 do CPB,

conservando a causa de aumento do concurso de agentes reconhecida na sentença
.

DOSIMETRIA DE EDINALDO LOPES COSTA

Todavia, com relação ao recorrente Edinaldo Lopes Costa, mister esclarecer que, malgrado o julgador tenha sinalizado na sentença com o aumento de
dois terços
, correspondente ao previsto no §2º -A, inciso I, do art. 157 do CPB, acabou por calcular a majorante na fração de
um terço
, equivalente a dois anos. Logo, mesmo com o decote da causa de aumento do uso de arma de fogo e a adoção da fração de um terço, relativa ao concurso de agentes, não haverá alteração prática no
quantum
de pena. Portanto, por não vislumbrar prejuízo ao mencionado apelante, mantenho a pena originalmente fixada, a despeito do decote da causa de aumento do §2º -A, inciso I, do art. 157 do CPB levada a efeito por ocasião deste julgamento.

DOSIMETRIA DE RAFAEL CRAVO MARTINS

O mesmo não se sucedeu na dosimetria do apelante Rafael Cravo Martins, na qual o magistrado sinalizou com a aplicação da majorante de dois terços e efetivamente calculou a pena com esta fração. Assim, para este recorrente, há que se fazer nova dosimetria, uma vez que o decote da majorante e o novo cálculo, levarão a sensível redução da sanção.

Assim, considerando a
sanção de

quatro anos de reclusão e quarenta dias-multa
imposta na
segunda fase
da dosimetria do delito de roubo majorado, hei de aumentar a reprimenda em um terço, em face do concurso de agentes,
ex vi
do art. 157, §2º, inciso II do CPB. Com isso,
para o crime do art. 157 do CPB, encontro a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, mais cinquenta e três dias-multa.

Inalteradas as penas de um ano de reclusão, por corrupção de menores, bem como de um ano e dez dias-multa por receptação.

Foi reconhecido na sentença o
concurso formal
entre roubo e a corrupção de menores, tendo o julgador aplicado a maior das penas, aumentada de um
sexto.
Repetindo esta operação, a sanção passa a
ser de

seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais sessenta e um dias-multa
. Igualmente, foi reconhecido o concurso material com o delito de receptação. Aplicada a regra do cúmulo material, a reprimenda final
passa a ser de

sete anos, dois meses, vinte dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mais setenta e um dias-multa.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial

provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/09/2021